Tribunal: TJMT
Processo: 1008636-81.2023.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008636-81.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE COLATINO FERREIRA - CPF: 333.143.659-34 (RECORRENTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1008636-81.2023.8.11.0055

Embargos de Declaração n.º 1008636-81.2023.8.11.0055

Embargante:
José Colatino Ferreira.

Embargado:
Município de Tangará da Serra-MT.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO INOMINADO -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria, com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da parte embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1008636-81.2023.8.11.0055

Embargos de Declaração n.º 1008636-81.2023.8.11.0055

Embargante:
José Colatino Ferreira.

Embargado:
Município de Tangará da Serra-MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
José Colatino Ferreira.

Ação:
Declaratória com Pedido de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de
Tangará da Serra-MT.

Sentença (Id. 207983725):
julgou procedentes

os pedidos autorais, reconheceu o direito do recorrido para que que o cálculo das horas extras e do adicional noturno seja realizado tomando-se por base a remuneração total auferida
;
reconheceu, também,
a diferença entre a quantidade de horas extras prestadas e pagas, em favor do recorrido, referente ao período de Maio/18 a Agosto/2022;

determinou que o recorrente realize o cálculo das horas extras e do adicional noturno tomando-se por base a remuneração total auferida pela mesma e não sobre o vencimento base; condenou
o recorrente ao pagamento
, correspondente ao retroativo da diferença a título de horas extras e adicional noturno, em razão da base de cálculo incorreta, observando a remuneração auferida pela servidora à época, observando o quinquênio legal, e as que se vencerem no decorrer do processo, até a data do efetivo implemento na folha de pagamento da requerente; condenou, ainda,
ao pagamento
da diferença entre a quantidade de horas extras prestadas e pagas, em favor da recorrida, referente ao período de Maio/18 a Agosto/2022; Por fim, condenou o recorrente
ao pagamento
do reflexo das horas extras, do adicional noturno nas férias acrescidas de 1/3 e no 13º salário.

Recurso Cível Inominado do Município de Tangará da Serra-MT (Id
. 207983729)
:
o recorrente requereu a reforma da sentença de origem a fim de julgar totalmente improcedente o pedido autoral.

Acórdão (Id.

215135699
):
deu provimento ao recurso interposto pelo ente público municipal, julgando improcedentes os pedidos iniciais
.

Embargos de Declaração (Id.
215358665):
assegura que o acórdão
ocorreu em contradição, uma vez que fundamentado em acórdão com posicionamento contrário ao adotado no voto da relatora, além de estar em contradição com o posicionamento da Segunda e Terceira Turmas Recursais.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1008636-81.2023.8.11.0055

Embargos de Declaração n.º 1008636-81.2023.8.11.0055

Embargante:
José Colatino Ferreira.

Embargado:
Município de Tangará da Serra-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Ademais, não há que se falar em contradição com o acórdão que serviu como fundamento para o provimento do recurso interposto, pois o mencionado acórdão assim dispõe:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. ENFERMEIRA. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, AFASTADA. MÉRITO. CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO BASE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 06/1994. SÚMULA VINCULANTE 16/STF: “OS ARTS. 7º, IV, e 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, REFEREM-SE AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO SERVIDOR”. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- As horas extras e o adicional noturno constituem verba de natureza remuneratória razão pela qual se sujeitam ao cálculo sob o salário base do trabalhador.
2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§ 1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC. 4- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. É como voto. Juiz Walter Souza Relator(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008187-60.2022.8.11.0055, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/04/2024)”
. [destaque nosso]

A partir da leitura das razões do
recurso
e do
acórdão
embargado, pode-se constatar que não há qualquer vício no
julgamento
, já que lançado dentro dos limites da lide, com fundamentos claros e nítidos.

Não obstante a alegação da parte embargante de que, no seu entender, há contradição no voto embargado, cumpre salientar que a contradição a que se refere o artigo 1.022 do Código de Processo Civil é a chamada contradição interna entre os fundamentos do voto, no caso de
acórdão
, e sua conclusão.

Desse modo, uma vez que as razões do embargante deixam de deduzir a suposta incoerência no julgado, não há que se falar em contradição, que não se confunde com a divergência
externa, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos
judicantes,
integrantes, ou não, do mesmo tribunal.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1. 022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. A contradição em sede de embargos de declaração se refere à contradição interna entre os fundamentos do voto e a sua conclusão. Portanto, não há se falar em contradição entre o entendimento adotado no voto e o entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes integrantes ou não do mesmo Tribunal. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

(TJ-MT 00007717920198110082 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 23/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/09/2022)”.

Logo, não há que se falar em acolhimento dos presentes aclaratórios.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024